Tribunal: TCU
Processo: 018.900/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901302025, modalidade Pregão e Uasg 120195 (Objeto: Prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica em segurança alimentar, com foco em monitoramento microbiológico e das Boas Práticas de Manipulação de Alimentos nos Ranchos do Comando da Aeronáutica (COMAER).)

Inteiro teor:
Acórdão 2585/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Lab4bio Análises Laborattoriais Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90130/2025, sob a responsabilidade do Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica (Comaer), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica em segurança alimentar, tendo como vencedora a empresa Mattos e Mattos Ltda.; Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: exigência para fins de habilitação, por meio dos itens 1.10.1.4, 5.1.2.6 e 9.30 do termo de referência, de acreditação do laboratório conforme a ISO/IEC 17025, emitida pelo Inmetro, cujos parâmetros de certificação seriam restritivos e frustrantes do caráter competitivo do processo licitatório; e suposto direcionamento do certame à empresa Mattos e Mattos Ltda.; Considerando que a acreditação ISO/IEC 17025 assegura que o laboratório possua pessoal qualificado, equipamentos calibrados e procedimentos validados; opere sob um sistema de gestão da qualidade reconhecido internacionalmente; e seja periodicamente avaliado por organismos de acreditação independentes (Inmetro); Considerando que a exigência de acreditação conforme a ISO/IEC 17025 foi tecnicamente fundamentada e exercida dentro do poder discricionário do gestor, sendo devidamente motivada, entre outros aspectos, no fato de que o objeto licitado envolve a implementação de "programa estruturado de monitoramento microbiológico em instalações militares estratégicas, com responsabilidade sobre a alimentação de quase 70.000 militares em serviço" (peça 20, p. 11); Considerando que as alegações de direcionamento do certame à empresa Mattos e Mattos Ltda. não foram comprovadas, pois os elementos constantes dos autos não indicam qualquer indício de favorecimento ou irregularidade apta a ensejar o prosseguimento da representação, tendo sido evidenciado que diversos laboratórios se encontram acreditados em ISO/IEC 17025 (peça 20, p. 10); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 29-31; e Considerando o pedido de vista eletrônica do processo formulado pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica à peça 32, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica e à representante; d) conceder acesso eletrônico aos autos deste processo ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 018.900/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Lab4bio Análises Laborattoriais Ltda. (CNPJ: 33.047.177/0001-00). 1.6. Representação legal: Giovana de Lima Gonzaga (62231/OAB-DF), representando Lab4bio Análises Laborattoriais Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.